Tribunal: TJMT
Processo: 1004324-84.2024.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004324-84.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILTA MARTINS MACHADO - CPF: 495.778.401-91 (APELADO), RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA - CPF: 089.544.146-21 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando sua conversão em empréstimo consignado ou mútuo bancário, conforme a existência de margem consignável em julho de 2020, bem como o cancelamento dos descontos. A sentença também fixou indenização por dano moral e honorários advocatícios.

O recurso impugna a validade do contrato, sustenta a ausência de vício de consentimento, defende a regularidade da contratação e a inexistência de dano moral. Alega ainda prescrição, litigância de má-fé e impugna a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão está fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do CC; (ii) saber se há má-fé processual decorrente do uso de petições padronizadas; (iii) saber se é válida a concessão de gratuidade da justiça à parte autora; e (iv) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade RMC, apto a ensejar nulidade contratual, e se é cabível indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato possui natureza de trato sucessivo, e o termo inicial da prescrição conta-se da data do último desconto. Precedente do STJ afasta a alegação de prescrição.

A mera repetição de petições em casos semelhantes não caracteriza má-fé processual. A similitude decorre de práticas reiteradas por grandes instituições financeiras.

A autora comprovou hipossuficiência, sendo irrelevante a assistência de advogado particular. A concessão da gratuidade foi adequada, conforme art. 99, § 4o, do CPC.

Ficou evidenciado vício de consentimento, pois a autora acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, mas foi submetida à operação via RMC, com juros rotativos e sem número certo de parcelas, o que vulnera a previsibilidade da obrigação.

A conversão do contrato para empréstimo consignado ou mútuo bancário é medida que preserva a funcionalidade do negócio e observa o princípio da boa-fé objetiva.

Contudo, o dano moral não restou configurado, pois não houve negativação nem situação que representasse ofensa à dignidade, tratando-se de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação por dano moral, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado clássico, configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato e sua conversão em mútuo bancário, conforme a margem consignável existente. 2. A mera similitude entre ações ajuizadas por advogado não configura, por si só, litigância de má-fé. 3. A concessão de gratuidade da justiça independe da constituição de advogado particular. 4. Não há dano moral indenizável quando ausentes negativação indevida ou violação à dignidade do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco BMG S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral ajuizada por Ilta Martins Machado, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes, com a consequente conversão em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, conforme existência de margem consignável em julho de 2020, com aplicação da taxa média de mercado.

Ainda, determinou o cancelamento dos descontos vinculados ao referido contrato, indeferiu o pedido de restituição imediata dos valores pagos, determinando que esses fossem considerados em sede de liquidação de sentença, e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, condenando o réu também ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, arguindo, em preliminar, a existência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil. Alega, ainda, a validade do contrato firmado, sustentando que a autora tinha ciência da natureza jurídica da contratação e dos encargos incidentes. Impugna a concessão da justiça gratuita e alega a ocorrência de litigância de má-fé predatória, reiterando a tese de que o patrono da autora promove ações padronizadas, sem ciência dos demandantes.

No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, bem como a possibilidade de autoliquidação do débito. Requer, assim, a improcedência da ação, ou, alternativamente, a minoração da indenização por dano moral.

A apelada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 325251483).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ilta Martins Machado propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco BMG S.A., alegando que foi surpreendida com descontos mensais de R$ 52,25 desde 2020, em razão de contratação de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando, na verdade, buscava contratar um empréstimo consignado clássico.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes, com a consequente conversão em empréstimo consignado ou, subsidiariamente, em mútuo bancário, conforme existência de margem consignável em julho de 2020, com aplicação da taxa média de mercado.

Ainda, determinou o cancelamento dos descontos vinculados ao referido contrato, indeferiu o pedido de restituição imediata dos valores pagos, determinando que esses fossem considerados em sede de liquidação de sentença, e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, acrescidos de juros e correção monetária. Por fim, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, condenando o réu também ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, arguindo, em preliminar, a existência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V do Código Civil. Alega, ainda, a validade do contrato firmado, sustentando que a autora tinha ciência da natureza jurídica da contratação e dos encargos incidentes. Impugna a concessão da justiça gratuita e alega a ocorrência de litigância de má-fé predatória, reiterando a tese de que o patrono da autora promove ações padronizadas, sem ciência dos demandantes.

No mérito, defende a regularidade da contratação, a inexistência de vício de consentimento, bem como a possibilidade de autoliquidação do débito. Requer, assim, a improcedência da ação, ou, alternativamente, a minoração da indenização por dano moral.

Pois bem. De início, passo à análise das preliminares arguidas pelo apelante.

Com relação a preliminar de prescrição, o apelante sustenta que a pretensão da parte autora encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, aplicável às ações indenizatórias. Todavia, não assiste razão ao insurgente.

Com efeito, cumpre consignar que o objeto da lide refere-se a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação possui natureza de trato sucessivo, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional corresponde ao vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Rejeito, assim, a preliminar de prescrição.

Quanto a preliminar de má-fé processual, o apelante argumenta que a petição inicial seguiria modelo padronizado utilizado pelo patrono da autora em múltiplas ações, caracterizando suposta
má-fé predatória
. Pleiteia, inclusive, que o advogado seja penalizado, com ofício à OAB, Ministério Público e autoridade policial.

Contudo, tal alegação não prospera. A jurisprudência vem reiteradamente afastando a configuração de má-fé a partir da simples similitude entre petições, especialmente quando se está diante de práticas reiteradas de ilícitos contratuais promovidas por grandes instituições financeiras, como é o caso de operações com cartão de crédito consignado atrelado à RMC.

Como bem assentado na sentença, a repetição de condutas lesivas por parte de instituições bancárias justifica a replicação de teses jurídicas nas ações ajuizadas, não se podendo imputar má-fé por tal fato isoladamente. Acolher essa tese representaria grave violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF/88).

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, verifica-se que a autora comprovou possuir renda mensal de R$ 1.412,00, valor que por si só evidencia a hipossuficiência financeira, ainda mais se considerado o comprometimento de seu benefício previdenciário por descontos contínuos. Além disso, o fato de estar assistida por advogado particular
não impede a concessão da justiça gratuita
,
conforme preconiza o art. 99, § 4o, do CPC:

"Art. 99, § 4o. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Rejeito, pois, ambas as preliminares.

Avançando, no mérito, a controvérsia gira em torno da natureza do contrato firmado pela autora com o banco apelante. A autora sustenta que contratou empréstimo consignado, mas foi surpreendida com a cobrança de valores vinculados a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), o que ensejou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Comprovou-se nos autos que, em 31.08.2020, a autora recebeu R$ 1.385,10 via TED, valor correspondente à operação contratada. Contudo, não há qualquer indício de que tenha utilizado o cartão para compras ou saques subsequentes, limitando-se os lançamentos à rubrica de "saque" e aos descontos fixos em folha.

A modalidade RMC caracteriza-se, como sabido, pela incidência de juros rotativos elevados, além da ausência de número certo de parcelas, transformando o contrato em uma operação de crédito de caráter perpétuo, o que vulnera a previsibilidade da obrigação assumida e dificulta sobremaneira o adimplemento da dívida.

Diante do vício, correta foi a sentença ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito e determinar sua conversão em empréstimo consignado ou mútuo bancário, conforme a margem disponível em julho de 2020 providência, aliás, em sintonia com o princípio da conservação do negócio jurídico (art. 170, CC) e com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

No tocante ao dano moral fixado pelo magistrado sentenciante, tenho que assiste razão ao banco, entendo que apesar da falha da instituição, não houve prejuízo significativo além do transtorno financeiro. Isso porque, a apelada recebeu o valor contratado através de TED, não teve seu nome negativado e não sofreu impacto grave em sua dignidade. Assim, trata-se de um mero aborrecimento, insuficiente para justificar a indenização.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
.”
(RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e amparado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado merece parcial reforma, apenas para afastar a condenação a título de dano moral imposta, mantendo-se incólume o restante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025